Tribunal: TJDFT
Processo: 0016465-16.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016465-16.2017.8.07.0003 RECORRENTE: MANOEL GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR CONDUTOR DO FLAGRANTE EM CONSONÂNCIA COM O EXAME DO ETILÔMETRO. LONGO DECURSO DE TEMPO ENTRE O DEPOIMENTO PRESTADO NAS FASES INQUISITORIAL E JUDICIAL. SUFICIÊNCIA DA RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. DANO A TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque corroborado pelo testemunho do policial militar condutor do flagrante e pelo exame do etilômetro que apontou concentração de 1,12 mg/L de álcool no sangue por litro de ar expelido. 2. Ainda que o policial militar não tenha se recordado dos fatos para descrevê-los em Juízo, a confirmação da assinatura atesta a veracidade das informações prestadas na Delegacia, ratificando-as, ainda mais quando não há qualquer consideração contra a higidez das declarações do agente de segurança na fase administrativa, ocorrida no calor dos fatos. 3. Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça, “não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas”. 4. Demonstrado nos autos que as conseqüências do crime ultrapassaram a normalidade típica, porquanto o réu, ao conduzir veículo automotor embriagado, colidiu em veículo de terceiro, deve ser mantida a sua avaliação negativa. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 204 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, asseverando insuficiência de provas para a condenação. Colaciona, no aspecto, julgado do TJSP com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando equívoco na valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 155, 204 e 386, inciso VII, todos do CPP, e 59 do CP, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela comprovação da autoria e da materialidade, além de decidir pela higidez da sentença condenatória quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012